Tribunal: STF
Processo: Rcl 87404
Classe: Rcl
Órgão julgador: FLÁVIO DINO
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2025-11-11
Data de publicação: 2025-11-11

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO



RECLAMAÇÃO CONSTITUCIONAL. ALEGADA VIOLAÇÃO À ORDEM DE SUSPENSÃO PROFERIDA NO ARE N. 1.532.603 (TEMA N. 1.389 DA REPERCUSSÃO GERAL). AUSÊNCIA DE ESTRITA ADERÊNCIA. RECLAMAÇÃO A QUE SE NEGA SEGUIMENTO. 



    Trata-se de Reclamação Constitucional, com pedido liminar, ajuizada por PIZZA PRIME DELIVERY OSASCO LTDA., com fundamento no art. 102, I, “l”, da Constituição Federal, nos arts. 988 e seguintes do Código de Processo Civil e nos arts. 156 e seguintes do RISTF, contra decisão proferida pelo Tribunal Regional do Trabalho da 22ª Região, nos autos do processo n. 0082849-21.2025.5.22.0000.



    A reclamante sustenta que “o ato ora impugnado descumpre, viola e afronta diretamente a soberania da decisão proferida pelo Excelso Supremo Tribunal Federal, que foi extremamente clara ao determinar a suspensão nacional de todas as ações que versam sobre fraude no contrato civil de prestação de serviços, sendo ele prestador autônomo ou pessoa jurídica” (fl. 4, e-doc. 1).



    Relata que “a r. decisão reclamada traz profunda insegurança jurídica ao jurisdicionado, afinal expressamente deixa de aplicar a decisão do Supremo Tribunal Federal por criar uma interpretação no sentido de que o contrato precisa ser escrito para que a ação seja sobrestada” (fl. 10, 11, e-doc. 1).



    Dispôs a decisão reclamada (e-doc. 13):



    “Com efeito, o caso concreto discutido na reclamação trabalhista não se coaduna com as hipóteses definidas no citado Tema 1389, ou seja, trata-se de situações fático-jurídicas distintas ("distinguishing"), o que autoriza o normal prosseguimento e julgamento da RT. 



    Como bem observou o impetrante, ele "NÃO possui PJ aberta", tampouco" nenhum CONTRATO FIRMADO com o requerido que pudesse indicar prestação de serviços autônomos menos ainda POUCO POSSUI QUALQUER NOTA FISCAL EMITIDA NA QUAL SE ATESTARIA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS PARA A RECLAMADA". 



    A respeito do tema em pauta, o MPT consignou, em seu parecer, que a decisão do STF "não se aplica indiscriminadamente a todas as reclamações trabalhistas que versem sobre o reconhecimento de vínculo empregatício, mas somente quando, concomitantemente, ocorrerem as seguintes condições: a)a defesa alegar que os serviços foram prestados sob modalidade diversa da relação de emprego (fato modificativo); e b)a defesa apresentar instrumento contratual, sendo condição essencial para o alcance da questão submetida ao julgamento de repercussão geral, que visa afastar a aplicação de norma imperativa que rege o Direito do Trabalho". 



    E conclui, o MPT, que "somente será possível a suspensão das reclamações trabalhistas, em que houver a identidade estrita com o assunto afetado na decisão do STF, nos casos em que a defesa do réu alegar, como fato modificativo, que a prestação se deu em modalidade de contrato diverso e apresentar instrumento formal, pois, de fato, não há possibilidade de haver suposição de contratação de pessoa jurídica ou autônomo sem formalização". 



    Ora, no caso sob análise, apesar de a reclamada haver alegado na reclamação trabalhista que a relação entre ela e o reclamante se deu exclusivamente como prestação de serviços autônomos, regida pelo direito civil, não acostou aos autos, porém, nenhuma prova documental (abertura de PJ, contrato civil formal, notas fiscais e/ou recibos) que demonstrasse tal modalidade de prestação laboral. 



    Nesse contexto, constata-se a inexistência de elementos fático-probatórios necessários ao enquadramento do caso nas hipóteses de afetação objeto da decisão do STF, o que leva à conclusão de que a ordem de suspensão da tramitação da reclamatória trabalhista configurou violação ao direito líquido e certo do impetrante de acesso à jurisdição, ao princípio da razoável duração do processo e ao devido processo legal. 



    Ante o exposto, impõe-se conceder a segurança postulada para, cassando a decisão impugnada no presente "writ", determinar o normal prosseguimento e julgamento do feito principal (RT n. 0000544-50.2025.5.22.0106), tornando-se sem efeito a decisão monocrática do Relator que indeferiu o pedido liminar (ID. eb02d30), bem como o acórdão do Pleno (ID. 8b5ede3) que negou provimento ao agravo interno.”.



    Pede a reclamante, liminarmente, a suspensão do processo de origem e, no mérito, a cassação da decisão reclamada. 



    É o relatório. Decido.



     



    Dispenso a remessa dos autos à Procuradoria-Geral da República, por entender que o processo já está em condições de julgamento (RISTF, art. 52, parágrafo único).



    No ARE 1.532.603/PR, o eminente Relator, Ministro Gilmar Mendes, determinou, de forma expressa, a suspensão nacional da tramitação de todos os processos que tratem das seguintes questões: 



    1) a competência da Justiça do Trabalho para julgar as causas em que se discute a fraude no contrato civil de prestação de serviços;



    2) a licitude da contratação de trabalhador autônomo ou pessoa jurídica para a prestação de serviços, à luz do entendimento firmado pelo STF no julgamento da ADPF 324, que reconheceu a validade constitucional de diferentes formas de divisão do trabalho e a liberdade de organização produtiva dos cidadãos;



    3) a questão referente ao ônus da prova relacionado à alegação de fraude na contratação civil, averiguando se essa responsabilidade recai sobre o autor da reclamação trabalhista ou sobre a empresa contratante.



    A decisão não deixa margem de discricionariedade aos juízos de origem quanto à oportunidade ou conveniência do sobrestamento. A suspensão determinada pelo Supremo Tribunal Federal possui efeito vinculante e imediato, impondo-se a todos os órgãos do Poder Judiciário, inclusive à Justiça do Trabalho.



    Todavia, no caso em exame, verifica-se que a autoridade reclamada, a partir do conjunto fático-probatório constante dos autos de origem, concluiu pela inaplicabilidade da ordem de suspensão emanada no ARE n. 1.532.603 (Tema n. 1.389 da Repercussão Geral), realizando, portanto, o distinguishing.



    A decisão ora impugnada consignou que a situação dos autos não se enquadra na hipótese de contratação mediante pessoa jurídica, destacando a inexistência de contrato formal firmado entre as partes, bem como a ausência de emissão de notas fiscais que indicassem relação comercial. Ademais, registrou-se que as alegações apresentadas pela reclamada na demanda trabalhista mostram-se contraditórias, na medida em que, inicialmente, sustenta-se que o trabalhador apenas pretendia aprender o ofício de pizzaiolo e prestava serviços por mero hobby, para, posteriormente, afirmar que a prestação se dava de forma autônoma e, ainda, que o reclamante, em determinados períodos, substituía empregados em seus dias de folga.



    Tais circunstâncias evidenciam particularidades fáticas aptas a afastar a aderência estrita necessária entre o caso concreto e o paradigma invocado, o que legitima a conclusão adotada pela autoridade reclamada. Com efeito, ao determinar o regular prosseguimento da ação trabalhista, o juízo de origem corretamente reconheceu que a situação em análise não se amolda à hipótese de incidência do precedente apontado, razão pela qual não há falar em violação ao Tema n. 1.389 da Repercussão Geral.



    Desse modo, constato que não se verifica na presente reclamação a estrita aderência entre o ato impugnado e a ordem de suspensão proferida pelo Ministro Relator no ARE n. 1.532.603 (Tema n. 1.389 - RG), requisito essencial para o cabimento desta via reclamatória. 



    Pelo exposto, com fundamento no art. 161, parágrafo único, e art. 21, §1°, do RISTF, nego seguimento à presente reclamação, prejudicada, por consequência, a medida liminar requerida.



    Publique-se.



    Brasília, 11 de novembro de 2025.



Ministro FLÁVIO DINO



Relator



Documento assinado digitalmente